Tribunal: TJSP
Processo: 1014156-65.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida – Multa contratual de 20% que incidiu somente sobre o valor do débito inadimplido - Adequação e proporcionalidade – Juros de mora devidos – Art. 397, CC – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Previsão no instrumento particular de confissão de dívida – Inadmissibilidade – Fixação da verba

Ementa:
"TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida – Multa contratual de 20% que incidiu somente sobre o valor do débito inadimplido - Adequação e proporcionalidade – Juros de mora devidos – Art. 397, CC – Recurso nesta parte improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Previsão no instrumento particular de confissão de dívida – Inadmissibilidade – Fixação da verba honorária que é ato privativo do Magistrado – Recurso nesta parte provido."